Tribunal: TJDFT
Processo: 0711252-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. PEÇA NÃO CONTÉM VÍCIO FORMAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA JÁ DEBATIDA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TODAS REJEITADAS. PENHORA SOBRE O SALÁRIO DA GENITORA. CONSTRIÇÃO NECESSÁRIA E DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considera-se inepta a petição inicial, quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido ou a causa de pedir for obscuro, o pedido for indeterminado (ressalvadas as possibilidades de pedido genérico), quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o, do CPC). In casu, não falar em inépcia da inicial, pois a peça é suficientemente clara em apontar contra qual decisão a parte agravante se insurge, não havendo qualquer vício formal. PRELIMINAR REJEITADA.

2. Considerando que a matéria invocada atinente ao percentual fixado a título de alimentos foi objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau na decisão recorrida, é plenamente possível apreciá-la nesta instância recursal, sem configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. PRELIMINAR REJEITADA.

3. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão expressas e taxativamente descritas em lei, embora não se desconheça a excepcionalidade do seu cabimento no caso de urgência da matéria ou acaso verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação. Na hipótese, o recurso é cabível à luz do disposto no referido parágrafo único do CPC. PRELIMINAR REJEITADA.

4. O Juízo a quo bem agiu em decidir pela penhorabilidade parcial dos rendimentos mensais da agravante no caso à baila, com base na diretriz estabelecida pelo art. 833, §2o, do CPC.

5. A penhora sobre o salário, de acordo com os elementos de convicção carreados aos autos, mostra-se razoável e não prejudica o sustento da devedora, tampouco acarreta sacrifício à dignidade humana para pagamento da dívida em questão.

6. No particular, uma vez que o processo na origem se refere a cumprimento de sentença condenatória na prestação de alimentos aos filhos menores, deve-se observar a exceção legal e que garante a proteção às crianças.

7. Agravo de instrumento desprovido.